Tribunal: TJDFT
Processo: 0735005-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE DOZE MESES. PROGRESSÃO DE REGIME POSTERIOR. RECONHECIMENTO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO POSITIVO. PROVIMENTO.
1. A Lei n. 13.964/2019, ao introduzir a alínea “b” ao inc. III do art. 83 do CP, delimitou o período de 12 (doze) meses para que a falta grave consista em óbice para a concessão do livramento condicional.
2. O cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena, em período anterior a 12 (doze) meses, não é, por si só, suficiente para macular o requisito subjetivo do benefício em razão da exigência de bom comportamento carcerário, prevista no art. 83, inc. III, alínea ‘a’, do CP, tendo em vista que o desempenho disciplinar do interno se submete a avaliações periódicas, podendo, inclusive, ser considerado reabilitado.
3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, há contradição entre reconhecer a “boa conduta carcerária” para fins de progressão de regime, nos termos do que exige o art. 112, § 1o, da Lei de Execuções Penais, mas ao mesmo tempo, com base nesse idêntico requisito (“comportamento carcerário”), utilizar-se do cometimento de falta grave para impedir a outorga do livramento condicional.
4. Recurso conhecido e provido.